Tribunal: TJES
Processo: 5008107-75.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008107-75.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO MARTINS

AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. DOENÇA GRAVE. ALIENAÇÃO MENTAL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. IMUNIDADE PARCIAL DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. IDENTIDADE DE FUNDAMENTO FÁTICO. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por servidor público aposentado contra decisão que, em sede de tutela de urgência, reconheceu seu direito à isenção do Imposto de Renda por doença grave (alienação mental), mas foi omissa quanto ao pedido de imunidade parcial da contribuição previdenciária, fundado na mesma patologia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o reconhecimento judicial da existência de doença grave (alienação mental), para fins de isenção de Imposto de Renda, implica, por identidade de fundamentos fáticos e jurídicos, o deferimento da tutela de urgência para garantir também a imunidade parcial da contribuição previdenciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A isenção do Imposto de Renda (Lei nº 7.713/88, art. 6º, XIV) e a imunidade parcial da contribuição previdenciária (CF/1988, art. 40, § 21) para servidores aposentados portadores de doenças graves partem da mesma
ratio legis
: desonerar o beneficiário em situação de vulnerabilidade, cujos custos com a saúde são presumidamente elevados.

A premissa fática para a concessão de ambos os benefícios é idêntica, qual seja, o acometimento do servidor por uma das moléstias incapacitantes previstas em lei, como a alienação mental. Desse modo, a decisão que reconhece a existência da doença para um benefício, mas não para o outro, incorre em contradição.

Consoante a Súmula 598 do STJ, é desnecessário laudo médico oficial para a concessão da isenção, sendo o laudo particular, que atesta a "alienação mental", prova suficiente da probabilidade do direito para fins de tutela de urgência, tanto para a isenção tributária quanto para a imunidade previdenciária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de efeito ativo, interposto por
CARLOS ALBERTO MARTINS
objetivando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que, nos autos da “Ação Ordinária com Pedido de Tutela de Urgência” n° 5007867-14.2025.8.08.0024, ajuizada em face do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
e também do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, deferiu parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que os agravados se abstenham de efetuar descontos a título de Imposto de Renda sobre os proventos de aposentadoria do agravado.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese: (i) a existência de contradição e omissão na decisão agravada, uma vez que, ao reconhecer a presença de doença grave (alienação mental) para fins de isenção do Imposto de Renda, deveria ter estendido o mesmo entendimento para a imunidade parcial da contribuição previdenciária, por possuírem idêntico fundamento fático; (ii) o seu direito à imunidade da contribuição previdenciária sobre a parcela dos proventos que não exceda o dobro do teto do RGPS encontra amparo expresso no art. 40, § 21, da Constituição Federal e no art. 40, § 3º, da Lei Complementar Estadual nº 282/2004; (iii) a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de garantir ambos os benefícios em casos análogos; e (iv) a presença dos requisitos para a concessão do efeito ativo recursal, quais sejam, o
fumus boni iuris
, consubstanciado na violação ao princípio da legalidade, e o
periculum in mora
, decorrente do caráter alimentar dos valores indevidamente descontados de seus proventos.

Segundo se depreende, o agravante, servidor público aposentado e diagnosticado com patologia psiquiátrica grave enquadrada como alienação mental, pleiteou em Juízo, em caráter de urgência, a suspensão dos descontos de Imposto de Renda e de Contribuição Previdenciária sobre seus proventos.

A decisão hostilizada, contudo, deferiu apenas parcialmente a medida, suspendendo unicamente a cobrança do Imposto de Renda, sem se manifestar sobre a contribuição previdenciária, omissão que persistiu mesmo após a oposição de embargos de declaração.

A controvérsia, portanto, cinge-se a aferir se, presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para a suspensão da cobrança do Imposto de Renda em razão de moléstia grave, deve a mesma lógica jurídica ser estendida para determinar a suspensão da incidência da contribuição previdenciária sobre a parcela dos proventos que não exceda o dobro do teto estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social.

Cediço que a matéria em apreço encontra disciplina tanto na Constituição Federal quanto na legislação infraconstitucional.

O direito à isenção do imposto sobre a renda para aposentados portadores de moléstias graves está previsto no artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88, que inclui expressamente a "alienação mental" em seu rol.

De forma análoga, a imunidade qualificada da contribuição previdenciária é assegurada pelo artigo 40, § 21, da Constituição da República, incluído pela Emenda Constitucional nº 47/2005, e replicado no âmbito estadual pelo artigo 40, § 3º, da Lei Complementar nº 282/2004.

Ambos os dispositivos preveem que, para o beneficiário portador de doença incapacitante, a contribuição incidirá apenas sobre as parcelas de proventos que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS.

Como se depreende, a
ratio legis
de ambos os benefícios é a mesma: desonerar, ainda que parcialmente, o servidor aposentado que se encontra em situação de vulnerabilidade decorrente de uma enfermidade grave, cujos custos com tratamento e cuidados continuados presumem-se elevados.

A premissa fática para a concessão de ambos os direitos é, pois, idêntica: o acometimento por uma das doenças especificadas na legislação, como a alienação mental.

No caso, observa-se que o Juízo de primeiro grau, ao analisar o pedido de tutela de urgência, convenceu-se da probabilidade do direito do autor. Para tanto, fundamentou que "a condição de saúde do autor se enquadra no caso de alienação mental, caracterizando-se como uma situação passível de isenção do Imposto de Renda", afastando a necessidade de laudo oficial com base na Súmula 598 do Superior Tribunal de Justiça.

Ora, ao estabelecer essa premissa fática – o reconhecimento, em cognição sumária, de que o agravante é portador de alienação mental –, a decisão agravada criou um imperativo lógico para a análise do pedido remanescente.

Manter o desconto da contribuição previdenciária, que se baseia na mesma condição de saúde, representa uma flagrante contradição nos fundamentos do julgado e uma omissão que merecem, portanto, ser sanadas.

Nesse contexto, a manutenção da decisão impugnada em sua integralidade é medida que não se impõe, sendo certo que a mesma prova que fundamentou o deferimento de parte da tutela – o laudo médico particular que atesta a condição de "alienado mental" do agravante – é suficiente para, neste momento processual, demonstrar a elevada probabilidade do direito também no que tange à imunidade parcial da contribuição previdenciária, em linha com a pacífica jurisprudência desta Corte de Justiça.

Reproduzo aqui o mesmo raciocínio que adotei na decisão proferida no agravo de instrumento n° 5004578-48.2025.8.08.0000, interposto pelo IPAJM em face da decisão
a quo
. Vejamos, pois:

“(...) No caso concreto, o laudo médico apresentado nos autos é firmado por médico psiquiatra que acompanha o agravado desde outubro de 2009 e descreve quadro de transtorno psiquiátrico com prejuízos consistentes no juízo da realidade, sintomas psicóticos e uso contínuo de medicação antipsicótica, narrando, inclusive, o seu histórico de internação em clínica especializada.
In litteris
:

‘(...) O paciente Carlos Alberto Martins, sob os meus cuidados profissionais desde outubro/2019, manifesta atualmente discurso mais empobrecido, de um psicótico crônico com idade já avançada (80 anos incompletos), com estigmas esquizofrênicos (maneirismos, mussitações e solilóquios bastante nítidos), incorre frequentemente em interpretações delirantes de cunho persecutório e eventualmente de grandeza. Talvez como resquício da época em que trabalhava como investigador, mantém como temática discursiva frequentemente o homicídio; em uso de risperidona 2 mg/noite, clonazepam 5 mg/noite,
segue em sua vida de alienado mental
, atualmente pacífico e sem necessidade de ser internado em instituição psiquiátrica (no passado fora internado na Casa de Saúde Santa Angélica algumas vezes). Em suma, não apresenta, por motivos psiquiátricos, quaisquer condições laborativas (...)’.

Ademais, tem-se que a decisão de origem, ao conceder a medida liminar, considerou tal documento hábil à demonstração, ainda que em juízo perfunctório da matéria, da probabilidade do direito alegado, em consonância com a Súmula 598 do STJ, que dispensa laudo oficial quando a moléstia se revela suficientemente comprovada por outros meios de prova.

Destarte, além de não haver demonstração concreta da probabilidade de provimento deste recurso, o perigo de dano grave, irreparável ou de difícil reparação não se verifica na espécie, pois a tutela antecipada é de natureza reversível, como já reconhecido por esta Corte em situações semelhantes.

Em suma, tem-se que a eventual procedência do recurso poderá restabelecer os descontos tributários, com efeitos retroativos, não havendo, pois, prejuízo irreparável à Fazenda Pública. (...)”.

Assim, mesmo a partir de um juízo sumário de cognição, tem-se que o agravante, servidor público estadual aposentado, foi diagnosticado com moléstias graves, que podem ser enquadradas no conceito de “alienação mental” previsto no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88 e no art. 40, § 3º, da Lei Complementar Estadual nº 282/2004.

Considerando que a legislação estadual confere, a tais situações, além da isenção do imposto de renda já assegurada, em sede liminar, pelo MM. Juíz de 1º Grau, também a
isenção da contribuição previdenciária sobre a parcela dos proventos que não exceda o dobro do teto do regime geral da previdência social
, resta configurado o
fumus boni juris
.

Merece registro o fato de que este Egrégio Tribunal possui firme jurisprudência no sentido da concessão da imunidade previdenciária nos casos de doenças graves, mesmo diante da ausência de laudo oficial, desde que a condição de saúde do requerente esteja comprovada por outros meios de prova idôneos.

Cito, a título exemplificativo, os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. NEOPLASIA MALIGNA. DESNECESSIDADE DE CONTEMPORANEIDADE DA MOLÉSTIA. LIMINAR CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO. EXCEÇÃO DE PARCELA DA PENSÃO QUE SUPERAR O DOBRO DO LIMITE MÁXIMO ESTABELECIDO NO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. ILEGITIMIDADE DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA (IPAJM) PARA REEMBOLSO DA QUANTIA. SÚMULA Nº 447 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
3. A tutela de urgência deve ser deferida para que a agravada sofra retenção (incidência) de contribuição previdenciária apenas sobre a parcela de pensão que superar o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social
. 4. O pedido de restituição do imposto sobre a renda retido na fonte sobre os rendimentos pagos, a qualquer título, pelo Estado do Espírito Santo, por suas autarquias ou por suas fundações, deve ser dirigido contra o Estado do Espírito Santo (Súmula nº 447, do STJ). Portanto, também merece reforma a decisão recorrida na parte que determinou ao agravante a restituição da parcela de imposto sobre a renda retida na fonte. (TJES; AI 0024732-81.2017.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 24/04/2018; DJES 16/05/2018, destaque não original)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO. SERVIDOR PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE. NEOPLASIA MALIGNA. IMUNIDADE E ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Não há óbice à antecipação de tutela em desfavor da Administração Pública, caso se trate de mero restabelecimento de benefício indevidamente suprimido do contracheque da parte autora. Precedentes do e. STJ. II. O artigo 40, § 21, da Constituição Federal, dispõe que para
os servidores portadores de doenças incapacitantes, somente incidirá contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria e de pensão naquilo cujo valor superar o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios pagos pelo regime geral de previdência social. III. Na hipótese, diante da classificação, pelo artigo 30, da Lei Complementar Estadual nº 282/04, da neoplasia maligna como doença grave, incide a autora/agravada na hipótese constitucional de imunidade tributária
prevista no artigo 40, § 21, da Constituição Federal, bem como na isenção ao recolhimento do imposto de renda, tal como previsto no artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7713/88, não sendo, outrossim, exigida a contemporaneidade dos sintomas para que o segurado usufrua dos benefícios de imunidade e isenção. lV. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AI 0029984-65.2017.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 12/12/2017; DJES 19/12/2017, destaque não original).

Do exposto,
conheço do recurso e a ele DOU PROVIMENTO
para, reformando a decisão agravada, deferir integralmente a tutela de urgência postulada na ação originária e determinar que o
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
se abstenha de realizar os descontos relativos à contribuição previdenciária sobre os proventos do agravante, na fração que não exceda o dobro do teto do Regime Geral de Previdência Social, enquanto perdurar a doença incapacitante, sob pena de multa a ser fixada pelo Juízo de origem em caso de descumprimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)